Tribunal: TJPA
Processo: 0807388-17.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807388-17.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DE SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807388-17.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: LEANDRO DE SOUZA DA SILVA

IMPETRANNTE:

JOANICY MACIEL LOPES-OAB/PA nº 34.013

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, VIAS DE FATO E DANO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 E 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Sra. Exma. Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado pela i. Advogada, Dra. Joanicy Maciel Lopes, em favor do nacional LEANDRO DE SOUZA DA SILVA, apontando como a autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa.

Aduz-se, em resumo, que o paciente foi preso preventivamente, acusado da prática dos crimes de vias de fato, ameaça e dano no ambiente doméstico em face da companheira.

Alega que foi indeferido o pedido de liberdade provisória, mantendo-se a prisão.

Assevera que a manutenção da prisão preventiva violaria o princípio da homogeneidade, uma vez que não se mostra razoável manter-se alguém preso cautelarmente em regime muito mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto, firmando, ainda, a falta de fundamentação na prisão cautelar.

Pede, então, a concessão da ordem nos termos requeridos, para que possa responder em liberdade a todos os atos processuais, julgando-se procedente o
writ
, com aplicação de medidas cautelares diversas (Num. 19375721 - Págs. 1-8).

Liminar indeferida por não vislumbrados os requisitos necessários 19428166 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 19503123 - Págs. 1-2), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação do
writ
(Num. 19560424 - Págs. 1-9).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma, ausência de homogeneidade e falta de fundamentação no decreto prisional, que lhe conferiria o direito de responder o processo-crime em liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo vê-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal de n.º 0805994-33.2024.8.14.0401, acusado da prática de vias de fato, ameaça e dano no ambiente doméstico (art. 147 c/c a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f”
, ambos do Código Penal, de mesmo modo pelas infrações penais previstas no art. 163, parágrafo único, inciso I, e art. 21, da Lei das Contravenções Penais).

Analisando acuradamente os autos verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido,
data venia
.

Sem maiores delongas, não restam dúvidas que, por se tratar de caso envolvendo violência doméstica, vê-se a possibilidade da prisão preventiva especialmente quando há fatos que demonstram a reiteração na prática de delitos contra mulher.

Importante destacar o que restou ponderado pelo magistrado de primeiro grau, trazendo as devidas razões para a manutenção da preventiva quando do indeferimento do pedido de liberdade provisória,
in

verbis
:

(...) “
A prisão preventiva deve ser revogada quando não persistirem mais quaisquer das hipóteses que autorizam a sua decretação, quais sejam: para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

E ainda, dispõe o art. 316 do Código Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista, bem como, de novo decretá-la, caso sobrevenham razões que a justifiquem.

No caso, o pedido não merece prosperar, mormente porque permanecem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo qualquer

alteração quanto aos motivos que levaram à decretação da segregação cautelar, de modo que a prisão deve ser mantida, senão vejamos:

O denunciado foi preso de ter atentado contra a vida da vítima, ateando fogo no colchão, assim como aproximou fogo no rosto da vítima, havendo a necessidade para a proteção da integridade física e psicológica da ofendida e portanto, para garantia da ordem pública, eis que a conduta narrada nos autos é grave, pois a ofendida, informa que ele é costumaz em ameaçá-la de morte e promover danos em sua residência
.

De igual forma, resta presente o periculum libertatis, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e a consequente necessidade de sua prisão preventiva, diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva, uma vez que as medidas protetivas já aplicadas não são suficientes para se manter afastado.

Ademais, conforme dispõe o art. 313, III do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como o presente caso, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, o que é o presente caso, uma vez que se demonstra que a aplicação das medidas protetivas não é suficiente como medidas para manter o acusado afastado da vítima.

Ante o exposto, nos termos do art. 313 do Código Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEANDRO DE SOUZA DA SILVA
.” Grifo nosso.

Digo isso porque o paciente está respondendo a uma ação penal pela prática, em tese, de delitos cometidos em contexto de violência doméstica, qual seja, Processo de n.º 0800061-16.2023.8.14.0401, conforme apontado pela Procuradora de Justiça.

Tal circunstância revela que, aparentemente, o paciente não mantém o devido respeito para com o gênero feminino, sendo evidente o risco de reiteração ou até mesmo de escalada delitiva, razão pela qual a segregação cautelar é necessária.

Vê-se que os delitos foram praticados no contexto de violência doméstica e o risco de reiteração em desfavor da vítima é evidente.

O próprio legislador, ciente de que a violência doméstica em geral envolve delitos com reprimendas brandas, mas, paradoxalmente, também traz consigo risco para a integridade física das vítimas, estabeleceu no art. 313, III, do Código de Processo Penal, que, em qualquer das circunstâncias previstas no seu art. 312, :

"
será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos (...) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
."

Nessa mesma toada é a posição da jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – NÃO CONCESSÃO.
Nos casos de violência doméstica, a manutenção da prisão preventiva não deve se orientar apenas pelo preceito secundário do crime apurado. Havendo elementos indiciários a demonstrar o risco concreto à integridade da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar decretada pelo juízo a quo. Habeas Corpus a que se nega concessão, ante a necessidade de garantia da ordem pública e da integridade da vítima
. (TJ-MS - HC: 40001150620238129000 Maracaju, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023). Grifo nosso.

Desse contexto, é possível afirmar que o comportamento do paciente reflete à necessidade da manutenção da custódia cautelar, máxime diante do risco evidente à integridade da vítima.

No tocante a ausência de fundamentação concreta para o confinamento, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva, (Id. 19375725 - Págs. 1-2), e diante dos elementos fáticos-jurídicos trazidos à apreciação, e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontra-se satisfatoriamente motivada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Como visto, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça a necessidade da medida para garantia da vida e integridade física da vítima. Nesse contexto, preenchidos os requisitos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), deve haver a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar.

Logo, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a integridade da vítima, que teria sido afetada pela conduta do paciente e o risco de reiteração delitiva. Assim, não se possui mácula alguma a decisão que decretou a medida extrema, estando ela baseada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Por fim, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os motivos para a decretação, além do que o fato do paciente possuir requisitos pessoais favoráveis não afasta a prisão, nem é garantia absoluta de que poderá o agente responder o feito em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com parecer ministerial.

Belém, 08/06/2024